Tribunal: STF
Processo: RE 94334
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-08-09
Data de publicação: 1981-08-09

Ementa:
- O DECRETO N. 67.322, DE 02.10.70, DETERMINOU CONDIÇÕES PARA OS
ESTADOS UTILIZAREM A PARCELA DESTINADA A EDUCAÇÃO NA QUOTA DOS
RESPECTIVOS FUNDOS DE PARTICIPAÇÃO, E, ENTRE ELES, FIXOU UM LIMITE
MINIMO DE RETRIBUIÇÃO AOS PROFESSORES DO ENSINO MEDIO OFICIAL, MAS
NÃO INSTITUIU UM PISO SALARIAL PARA OS REFERIDOS PROFESSORES, CAPAZ
DE ENSEJAR RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.